Tribunal: STF
Processo: ARE 1390209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PENA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS SUPERIORES E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PROVIDO”. (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 60, § 4º, inciso III; e 150, incisos II e II e § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem concedeu isenção de ICMS sem embasamento legal vigente. Aduz-se que incumbe aos entes federados prever e disciplinar as hipóteses de isenção.



    Afirma-se ser indevida a extensão do benefício à parte recorrida, uma vez que não comprovou que se enquadra nas hipóteses legais. 



    Sustenta-se que o princípio da isonomia não autoriza intervenção judicial para estender benefício tributário a quem não tenha sido contemplado por lei. Argumenta-se que qualquer isenção depende de lei específica.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 14.126/21 e a Lei n. 13.146/15) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou o direito de isenção à parte recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Nos termos da Lei n. 14.126/21 a visão monocular recebe a proteção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aplicando-se suas disposições, a exemplo do artigo 2º, caput, do mencionado estatuto ao estabelecer: 



    Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.



    Nesse aspecto compete a atuação estatal protetiva destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (Lei n. 13.146/15, art. 1º, caput). 



    Nesse quadrante não é possível a ato normativo estadual excluir o direito à isenção tributária em favor de pessoa com deficiência, pena da violação do princípio constante do art. 203, IV, da Constituição Federal.



    Além disso, haveria violação do princípio de isonomia tributária ao limitar a isenção a algumas pessoas com deficiência. 



    Não há nos autos qualquer elemento a evidenciar o abuso de posição jurídica pelo recorrido, pelo contrário, seu requerimento é conforme a legislação incidente”. (eDOC 8, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VISÃO MONOCULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.209.831 ED-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.125.041 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente